Tribunal: TJPA
Processo: 0008059-77.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008059-77.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: PAULO FELIPE DE ALMEIDA SILVA, P. F. DE ALMEIDA SILVA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de primeira instância entendeu que, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis, o prazo prescricional de cinco anos teria transcorrido sem interrupção efetiva, uma vez que meros pedidos de diligências infrutíferas não suspendem a sua contagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, pela suposta inércia do exequente em promover o andamento do feito, após o transcurso do prazo de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a inércia da parte exequente em praticar os atos processuais que lhe competem, não bastando o mero transcurso do tempo.

2.

No caso concreto, o exequente demonstrou interesse no prosseguimento da execução, requerendo diversas diligências para a localização de bens dos devedores, o que afasta o requisito subjetivo da desídia necessário para a decretação da prescrição.

3.

As diligências que se revelaram infrutíferas não podem ser interpretadas como abandono da causa, pois a dificuldade em encontrar patrimônio do devedor é um obstáculo comum em processos de execução.

4.

A demora na tramitação do processo não pode ser imputada ao credor quando decorrente dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

A decretação da prescrição intercorrente condiciona-se à prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, o que não foi plenamente observado, considerando a atuação diligente do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este, de forma diligente, requer a realização de atos processuais para a satisfação do seu crédito, ainda que as medidas se mostrem infrutíferas. 2. A demora no andamento do processo, atribuível exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente em prejuízo do exequente."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 924, V, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412-SC; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056-SP; Súmula 106/STJ; TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045; STJ, AgRg no AREsp 176.493/AM; STJ, AgRg no AREsp 57.131/GO; STJ, REsp 960.279/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008059-77.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: P F DE ALMEIDA SILVA COMÉRCIO e PAULO FELIPE DE ALMEIDA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
P. F. DE ALMEIDA SILVA COMERCIO e PAULO FELIPE DE ALMEIDA SILVA
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 924, inciso V, e 921, §4º, do Código de Processo Civil.

A ação de execução foi ajuizada em outubro de 2014, visando ao recebimento do valor de R$ 38.846,92, decorrente de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Após diversas diligências infrutíferas para a localização de bens dos executados, o juízo
a quo
, em despacho de 21/09/2023, concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a parte exequente se manifestar sobre inconsistências na migração do processo do sistema Libra para o PJE e sobre o prosseguimento do feito, inclusive quanto à ocorrência de prescrição.

Em 22/04/2025, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença extintiva, fundamentando que, apesar da citação da parte executada, não foi possível efetuar a penhora de bens. Considerou que o prazo de prescrição começa a ser contado após o fim do período de suspensão judicial de um ano, que ocorre quando não são encontrados bens penhoráveis. O juiz destacou que o mero peticionamento em juízo, sem a efetiva constrição patrimonial, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 28112273):

(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inciso V, e 921, §4°, do Código de Processo Civil.

Sem ônus sucumbenciais, conforme § 5º, do art. 921, do CPC.

Castanhal/PA, data da assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso de apelação em 30/04/2025. Em suas razões, sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que sempre demonstrou interesse no prosseguimento do feito, peticionando diversas vezes para a movimentação da ação.

Alega a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso e a inexistência de falta de interesse, aduzindo que eventual demora na tramitação não pode ser imputada à parte exequente. Cita jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de triangulação processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal a apurar a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Código de Processo Civil de 2015 sistematizou o procedimento para o seu reconhecimento, especialmente em seu artigo 921, que estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

No caso dos autos, a execução foi ajuizada em 2014. Conforme se extrai da sentença, após a citação dos executados, não foram encontrados bens passíveis de penhora. O juízo de primeiro grau, seguindo a orientação jurisprudencial, considerou o início da suspensão de um ano em 05/05/2017, data em que o exequente foi intimado a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. Findo o prazo de suspensão em 05/05/2018, iniciou-se a contagem do prazo prescricional aplicável, que, no caso de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Na visão do magistrado singular, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostram infrutíferas não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente, o que somente ocorreria com a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor, o que já havia ocorrido no caso, mas sem sucesso na localização de bens.

O apelante, por sua vez, alega que se manteve diligente, requerendo o prosseguimento do feito.

Contudo
, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, uma análise pormenorizada dos autos revela que
não restou caracterizada a inércia da parte exequente
, requisito subjetivo indispensável para a configuração da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente, embora seja instituto de direito material, tem seu reconhecimento no âmbito do processo condicionado a um rito específico, que visa a garantir o contraditório e a evitar decisões surpresa, em alinhamento aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta. O prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº 01, pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ
,
Resp

1604412
-
SC, Rel
.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2ª Turma,
Julga
do em
27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Conforme a decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente após esse prazo, iniciaria o prazo de prescrição, devendo, ainda, o juízo intimar a parte para se manifestar sobre o tema antes de decretar a prescrição.

É dizer, essa tese é clara ao estabelecer a indispensabilidade da intimação prévia do credor antes da decretação, de ofício, da prescrição intercorrente. Tal exigência visa a resguardar o princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC), permitindo que o exequente demonstre a existência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Da análise dos autos, constata-se que, embora o juízo de origem tenha corretamente intimado o Apelante para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição (Despachos nos IDs
28112114, p. 17, e
28112268), a subsequente prolação da sentença extintiva se deu de forma prematura. Explico.

Constata-se que a demanda foi ajuizada em 13/10/2014, com
mandado citatório cumprido em 22/01/2015 em relação ao executado
RAIMUNDO PEREIRA PINTO
(id. 28112110, p. 2).

Certidão no id. 28112110, p. 3, atestando que a parte Executada deixou transcorrer
in albis
o prazo para opor Embargos à Execução.

Despacho determinando que o Exequente se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito (id. 28112110, p. 8), em 18/07/2017.

A parte exequente peticionou no id. 28112110, em 06/12/2017, requerendo fosse efetuada a consulta ao endereço dos executados via INFOJUD, o que foi deferido em 08/05/2018.

Despacho no id. 28112111, p. 9, de 24/04/2020, que tornou sem efeito o despacho de id. 28112110, p. 8, uma vez que não haveria necessidade de busca pelo sistema do endereço dos executados, dada a informação de que já haviam sido citados, sendo intimado o exequente a requerer o que entendesse de direito, determinação que foi reiterada via
decisum
de id. 28112114, p. 8, de 17/05/2021.

Despacho de id. 28112114, p. 17, intimando a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, se manifestasse sobre a possível incidência de prescrição (ausência de citação regular da parte requerida/executada) ou de prescrição intercorrente (regular citação da parte requerida/executada), bem como indicar o necessário para o deslinde do feito.

Petitório no id. 28112265, p. 1-2, em que o Exequente se manifestou contrário à tese de prescrição intercorrente.

Despacho

de migração dos autos para o PJe no id. 28112266, em que, novamente o juízo
a quo
ordena seja intimado o exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente no prazo de 5 (cinco) dias.

Petitório do Exequente no id. 28112267, reafirmando que resta afastada a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente.

Peça do Exequente no id. 28112270, em que requer a juntada das custas referente aos pedidos de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando buscar bens passíveis de penhora, o que foi reiterado no id. 28112272.

Após, o magistrado proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em razão de prescrição intercorrente.

Todavia
, observa-se que o Apelante, ao longo da tramitação processual, adotou diversas medidas na tentativa de localizar bens dos devedores, requerendo a realização de pesquisas e outras diligências com o fito de impulsionar a execução e satisfazer seu crédito. A própria fundamentação da apelação evidencia o manifesto interesse do credor no prosseguimento do feito.

O fato de as diligências requeridas terem se revelado infrutíferas não pode ser automaticamente interpretado como desídia ou abandono da causa. A dificuldade em localizar patrimônio em nome do devedor é um percalço comum nos processos de execução, e a extinção do feito com base na prescrição intercorrente, em tal cenário, representaria um benefício indevido ao devedor inadimplente e uma penalidade excessiva ao credor que se manteve ativo.

Nesse cenário, a eventual paralisação do processo não pode mais ser atribuída à desídia do credor, mas sim à demora no trâmite cartorário ou na prolação de decisão pelo magistrado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não flui o prazo da prescrição intercorrente quando a demora no andamento do processo é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

É dizer, verifica-se que os autos permaneceram paralisados por conta da demora na execução de atos de competência exclusiva do Poder Judiciário. É dizer, não houve inércia por parte do requerente, mas tão somente
paralisação por conta de demora exclusiva do Poder Judiciário, não se configurando a prescrição intercorrente, como consignado pelo juízo em sentença.

Diante disso, é patente que a demora no trâmite da presente lide é atribuível exclusivamente ao Judiciário, não podendo o exequente ser prejudicado por algo que a si não é imputável, consoante o disposto na Súmula 106, do STJ, abaixo transcrito:

Súmula 106/STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Vale lembrar que a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como
exceção
, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3- Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. RECONHECIDA A NULIDADE DA
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da r. sentença quando constatado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo a parte exequente se mantido inerte, tampouco sido ultrapassado o lapso temporal necessário para a incidência do referido instituto, nos termos do art. 921 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 27/03/2023)

Para além disso, é entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional,
mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito
, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que, como visto acima, não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido, colaciono alguns julgados, a título ilustrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Para a retomada de seu curso, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, porque é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição.
Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido. (REsp 960.279/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011). Grifei.

Por fim, cumpre ressaltar que também não foi observada pelo juízo a necessidade de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

Assim, se o exequente promoveu o que estava ao seu alcance, peticionando nos autos e requerendo as medidas cabíveis para a busca de bens, não há que se falar em inércia a justificar a prescrição. Extinguir a execução neste contexto seria contrário aos princípios da efetividade da jurisdição e da tutela do crédito.

Desta forma, a sentença recorrida merece ser reformada, pois a extinção do processo foi prematura e não observou a ausência do requisito fundamental para a prescrição intercorrente: a inércia do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025